Tribunal: TJPA
Processo: 0809749-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809749-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: PRISCILA THAIS TEIXEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DOS INQUÉRITOS, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE E OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. ARGUMENTAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIA INADEQUADA. ANÁLISE DA FATOS E PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;

2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva da paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
da agente, a qual foi encontrada com mais de 200 kg (duzentos quilogramas) de substância entorpecente (maconha).;

3. O fato de a paciente ser
primária, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 10 de novembro e término à 14 horas do dia 12 de novembro de 2020 .

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
12
de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
PRISCILA THAIS TEIXEIRA DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0013531-55.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em 28/08/2020, acusada da prática dos crimes insertos nos
arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Argumenta que em razão da pandemia e das restrições sanitárias, a paciente não foi submetida a Audiência de Custódia, não tendo a oportunidade de relatar as
irregularidades na prisão em flagrante
realizada pelos Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais, uma vez que o
flagrante foi forjado
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Destaca que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito.

Por tais razões, requere
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Em data de 05.10.2020, a liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e, após manifestação do Ministério Público de 2º grau, determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatora, conforme ID 3761361.

Prestadas as informações em 06.10.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) 1) A prisão preventiva da paciente Thais Teixeira de Souza foi decretada em 9/08/2020 pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. A paciente fora presa em flagrante como incurso nas penas cominadas aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Em 03/09/2020, a defesa da paciente requereu a revogação da prisão preventiva. Em 22/09/2020, tal requerimento foi indeferido pelo juiz da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

2) De acordo com a exordial, dois indivíduos (entre eles a paciente), no dia 28/08/2020, por volta das 16h, foram presos em flagrante na posse de 202,17kg de maconha, após policiais militares receberem denúncia anônima que indicava um local com grande quantidade de entorpecente e um carro que teria sido usado para transporte da droga.

3) Em 14/10/2020, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

4) Em 16/10/2020, foi expedido mandado de notificação para a paciente apresentar defesa preliminar, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
Writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que houve
irregularidades na prisão em flagrante
realizada pelos Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais, uma vez que o
flagrante foi forjado
;
bem como que existente

constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar;
e ainda que a paciente

ostenta
condições pessoais favoráveis
:
primária, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito.

Por fim, requer a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Inicialmente, quanto a alegação de
irregularidades na prisão em flagrante
e ocorrência de
flagrante forjado
, realizada pelos Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais
,
não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação demanda revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

Ademais, a via constitucional do
habeas corpus
é marcada por um rito célere e de cognição sumária, não se prestando ao exame do conjunto fático probatório existente nos autos da ação penal. A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita,
imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Quanto a alegação de
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente
, a fim de se garantir a ordem pública.

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão que
“(...)
a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam a demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados autuados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 261 (duzentos e sessenta e um ) tabletes de erva seca prensada “petecas”, com peso total de 202,71kg (duzentos e dois quilogramas e setecentos e dez decigramas), da substância entorpecente popularmente conhecida como MACONHA, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.003763-QUI.
(...) Em razão dos fatos narrados todos foram conduzidos à delegacia, assim como foram apreendidos o material entorpecente e os demais apetrechos, em tese, utilizados para o cometimento do crime de tráfico de drogas. Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, a grande quantidade de drogas indica ainda a contumácia na prática desse delito e a possibilidade de participação em organização criminosa voltada ao tráfico, denotando as suas perpetrações como meio de vida, merecendo, pois, que as presentes prisões sejam convertidas em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada semente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a vultuosa quantidade de droga apreendida, forma de acondicionamento e apetrechos voltados ao tráfico (balança, etc.) descaracteriza que o entorpecente seria para o uso. Ademais, o autuado Raifram teria confessado no momento de sua prisão o cometimento do crime e ainda teria apontado a autuada Priscila como dona do material entorpecente. As circunstâncias fáticas sugerem que os flagrados teriam a prática habitual da traficância, posto a quantidade de 200 kg (duzentos quilogramas) apreendida e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito em apuração, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. (...) ”.

Além disso, conforme salientado pelo Magistrado
a quo
, a quando da revogação da preventiva,
“(...) ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. (...) As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios da participação da requerente no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando, em síntese, que foram encontrados na posse da investigada 257 tabletes da substância entorpecente conhecida como maconha, com peso total de 202,710 quilogramas, conforme laudo toxicológico nº2020.01.003763-QUI. Como dito alhures, a Defesa da requerente em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos já analisados na decisão que decretou a prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, primariedade), sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar. (...) Importante ressaltar, que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. (...)”.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada a denunciada é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".
(...)”
.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
da agente, a qual foi encontrada com mais de 200 kg (duzentos quilogramas) de substância entorpecente (maconha). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE ICOARACI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente, revelada pelo acervo fático constante dos autos,
apurado após longa investigação no bojo da Operação “Tentáculos”, que culminou com a decretação da constrição cautelar de 28 investigados por tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci, que causavam verdadeiro terror
“na região dominada pelos membros da associação (Residencial Tocantins, Icoaraci)”
.

2
. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para análise de pleito de liberdade provisória, seja porque a impetração veio desacompanhada da comprovação de formalização do pedido ao Juízo tido coator, seja considerando inexistir retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as suas peculiaridades, sobretudo porque se trata de demanda complexa, com pluralidade de investigados (total de 28), estando, os autos, com vistas ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPA).

2.1.
“
O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(STF. SL-MC nº 1395. Relator Min. Presidente Luiz Fux. Julgada na Sessão Ordinária de 14/10/2020).

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada. (3875716, 3875716, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-23).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, a alegação de que a paciente possui
predicativos pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, tendo em vista que a segregação da mesma se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e,
DENEGO-A
na parte conhecida
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2020